Tribunal: TJBA
Processo: 0145123-36.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0145123-36.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO SOUZA SANTOS Advogado(s): MARCUS VINICIUS CRUZ MELLO DA SILVA, LUIS CARLOS SOUZA SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REINTEGRAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS FINANCEIRAS DECORRENTES DA NULIDADE DO ATO DEMISSIONÁRIO. EFEITOS EX TUNC. DIREITO À PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PERÍODO DE AFASTAMENTO INDEVIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO TÍTULO EXECUTIVO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO PELO ESTADO. AFASTAMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Apelação cível interposta por servidor público estadual contra sentença que indeferiu o prosseguimento do cumprimento de sentença referente ao pagamento de vencimentos e vantagens retroativas, referentes ao período de seu afastamento funcional por força de demissão declarada nula por decisão judicial. O título judicial determinou, em seu dispositivo, exclusivamente a anulação do processo administrativo disciplinar por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, com consequente reintegração do servidor, sem menção expressa aos efeitos financeiros da decisão. O juízo de origem considerou inexistente título executivo para a cobrança de valores remuneratórios, além de ter condenado o apelante por litigância de má-fé. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de menção expressa aos efeitos financeiros no dispositivo do acórdão exequendo impede o servidor de exigir, em sede de cumprimento de sentença, os vencimentos e vantagens relativos ao período de afastamento decorrente de demissão posteriormente anulada; (ii) estabelecer se a conduta do apelante, ao requerer a execução das verbas remuneratórias, caracteriza litigância de má-fé nos termos do art. 80 do CPC. 3. A anulação do processo administrativo disciplinar por vício de legalidade, decorrente da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, gera efeitos ex tunc, restaurando a situação funcional anterior do servidor, o que inclui o direito à percepção dos vencimentos e vantagens que deixou de auferir no período de afastamento indevido, nos termos do art. 28 da Lei 8.112/1990 e da jurisprudência consolidada do STJ. 4. A interpretação lógico-sistemática do título judicial permite concluir que a pretensão ao recebimento dos valores não pagos é consequência natural e imediata da anulação do ato demissional e da reintegração do servidor ao cargo público, não se exigindo, para fins executivos, menção expressa a tais verbas no dispositivo do acórdão exequendo. 5. O próprio Estado da Bahia reconheceu administrativamente a obrigação ao apresentar cálculo do valor devido ao servidor em manifestação datada de 05/12/2022, estimando a quantia em R$ 955.171,34, o que revela reconhecimento tácito da obrigação e fragiliza o argumento de ausência de título executivo. 6. A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, uma vez que o apelante atuou de forma legítima ao pleitear o cumprimento da decisão judicial com base em interpretação jurídica razoável e amplamente respaldada por precedentes do STJ, inexistindo qualquer conduta temerária, dolosa ou protelatória que configure abuso do direito de litigar. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0145123-36.2008.8.05.0001, em que figuram como apelante ANTONIO SOUZA SANTOS e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.